Tribunal: TJES
Processo: 0000036-63.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000036-63.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAMOS DE OLIVEIRA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
RAMOS DE OLIVEIRA SILVA
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana
, que o condenou nas sanções do
art. 14 do Estatuto do Desarmamento
, aplicando-lhe a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
multa de 50 (cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, a ser cumprida no regime
semiaberto
.

Nas razões recursais, a defesa requer a fixação da pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público de Primeiro Grau opinou pelo desprovimento do recurso, caminho também perfilhado pela Procuradoria de Justiça.

É o breve relatório. À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000036-63.2018.8.08.0050

APELANTE: RAMOS DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
RAMOS DE OLIVEIRA SILVA
por meio da qual requer a redução da pena base aplicada pelo juízo de primeiro grau por considerar que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP lhes são favoráveis.

Inicialmente, destaco que não houve impugnação em relação à autoria e materialidade delitivas, as quais estão devidamente comprovadas por meio do auto de apreensão, laudo de exame de arma de fogo, bem como os depoimentos prestados em sede judicial e extrajudicial.

Ultrapassada essa questão, quanto à dosimetria da pena, verifica-se que a sanção mínima prevista pelo art. 14 do Estatuto do Desarmamento é de 02 (dois) anos de reclusão, tendo o magistrado de primeiro grau fixado a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

A fundamentação utilizada está descrita abaixo:

“a culpabilidade do acusado é normal à espécie, nada tendo a valorar; há nos autos registro de antecedentes criminais (guia de execução anexa), no entanto, deixo de considerar nesta fase de dosimetria, em razão da súmula 241 do STJ; personalidade não aferida nos autos; conduta social não referenciada; os motivos e as circunstâncias do crime não são de molde a favorecê-lo; as consequências não foram apuradas; o comportamento da vítima não se aplica ao caso; a situação econômica do réu não é boa, embora assistido por Advogado Particular”.

Assim, vê-se que o magistrado utilizou-se de fundamentação genérica ao valorar as circunstâncias e os motivos, pois apenas embasou que ambas não favorecem o réu, sem correlacioná-las a nenhuma circunstância do caso concreto.

E, compulsando os autos, noto que a conduta criminosa não extrapolou o tipo penal, pois o agente foi flagrado na posse da arma de fogo revolver calibre 38, marca Taurus, com 06 (seis) munições sem uso, no porta-luvas do carro em que estava.

Assim, pelas razões acima expostas, redimensiono a pena base ao mínimo legal: 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual redimensiono, definitivamente, a sanção para o período de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto para o cumprimento de pena tendo em vista a condição de reincidente do réu.

Assim, sem maiores delongas,
dou provimento ao recurso
, para fixar a pena no mínimo legal.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
Vê-se que o magistrado utilizou-se de fundamentação genérica ao valorar as circunstâncias e os motivos, pois apenas embasou que ambas não favorecem o réu, sem correlacioná-las a nenhuma circunstância do caso concreto. E, compulsando os autos, noto que a conduta criminosa não extrapolou o tipo penal, pois o agente foi flagrado na posse da arma de fogo revolver calibre 38, marca Taurus, com 06 (seis) munições sem uso, no porta-luvas do carro em que estava. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.